Tribunal: TJMT
Processo: 0003338-26.2012.8.11.0051
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003338-26.2012.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), VALDIR ARGEMIRO FREITAG - CPF: 477.073.309-78 (APELADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – QUESTÃO PRECLUSA – VALOR DEPOSITADO CONFORME CDA – IRRESIGNAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA e, considerando o requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há que se falar em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito”.(N.U 0000371-74.2012.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

VALDIR ARGEMIRO FREITAG

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Verde,
M.M. André Barbosa Guanaes Simões
,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0003338-26.2012.8.11.0051
movida em desfavor de
VALDIR ARGEMIRO FREITAG
, que julgou extinta a execução fiscal, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a quitação do débito.

Como causa de pedir, sustenta que, apesar de ter sido feito eventual pagamento por parte do devedor, ainda não houve expedição do alvará e não foi feita imputação do pagamento na conta do Estado para o devido cálculo do saldo residual que poderá existir.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para retomar a execução fiscal e suspensão do feito por 90 dias e remessa de alvará para então ser feita a conferencia do pagamento.

Contrarrazões no id. 133411871.

Dispensada a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em observância à súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório cuida-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou extinta a presente execução fiscal, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a quitação do débito.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou, em
19/10/2010,
a presente execução fiscal em desfavor de VALDIR ARGEMIR FREITAG, visando o recebimento de crédito não-tributário pela não vacinação de animais contra a febre aftosa, no valor de R$ 3.793,44 (três mil setecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos).

Após a citação, o executado apresentou em cartório do juízo o comprovante de pagamento, no valor de R$ 4.184,77 (quatro mil cento e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Ato seguinte, o juízo intimou a parte exequente para se manifestar em relação à existência de eventuais valores remanescentes, em 24/06/2016.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, por duas vezes requereu a suspensão do feito.

Após o executado comparecer em juízo, agora por meio de advogado, em 15/05/2019, o juízo novamente impulsionou o feito para o exequente se manifestar, ocasião em que a Fazenda Pública novamente requereu a suspensão do feito.

Posteriormente, em 24/07/2020, apresentou petição genérica afirmando que “não houve pagamento da dívida” e pleiteando penhora on-line.

Em 08/09/2020, o juízo
a quo
reconheceu a quitação e extinguiu o feito.

É cediço que a execução fiscal se extingue quando realizado o pagamento integral do crédito tributário, nos termos do artigo 156, I, CTN.

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento; (...)

Pois bem.

Ao compulsar os autos, observa-se que houve a quitação espontânea da dívida pela parte executada em 27/01/2015.

Após, a devida intimação para se manifestar em relação ao saldo remanescente, a Fazenda Pública apenas requereu por diversas vezes a necessidade de suspensão do feito, sem de fato informar se havia saldo remanescente.

O feito permaneceu sendo equivocadamente suspenso até

08/09/2020, ou seja, por mais de 5 (cinco) anos, sem que a Fazenda Pública fizesse um simples cálculo para verificar a existência de saldo remanescente.

Quando o juízo
a quo
finalmente extinguiu o feito, a Fazenda Pública então se irresignou ao argumento de que seria necessário suspender novamente o feito para se averiguar se houve a quitação do crédito.

Ora, a questão resta preclusa desde a primeira intimação da Fazenda Pública para se manifestar em relação ao saldo remanescente.

Não fosse isso, o Fisco possuiu mais de 4 (quatro) anos para averiguar o saldo remanescente até a sentença e mesmo em sede de apelação, até o momento não concluiu se há eventual saldo remanescente, em verdadeiro procedimento ineficiente e que arrasta desnecessariamente uma simples execução fiscal.

Ora, o artigo 2º, § 8º, da Lei de Execução Fiscal, preconiza que a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a CDA até a decisão de primeira instância, logo, a qualquer momento antes do pagamento, caso entendesse necessário, poderia atualizar o crédito tributário, e informar o juízo, e, nessa hipótese, poderia reclamar o pagamento a menor, coisa que não o fez.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO – SUPOSTO SALDO REMANESCENTE – ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PAGAMENTO EM CONFORMIDADE COM O VALOR DISCRIMINADO NA CDA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ocorrendo o pagamento do débito em conformidade com os valores anotados na CDA e, considerando o requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível saldo remanescente, não há que se falar em nulidade da sentença extintiva da execução pela quitação do débito.
2. A irresignação posterior da parte exequente, com fundamento em saldo remanescente, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.
3. Descabida a pretensão de prosseguimento da execução fiscal em razão de atualizações da certidão de dívida ativa, relativamente a curtos períodos, sob pena de se eternizar o processo executivo.
4. Recurso desprovido.

(N.U 0000371-74.2012.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL–
EXECUÇÃO

FISCAL
– EXTINÇÃO DA AÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO –
SALDO

REMANESCENTE
– ALEGAÇÃO POSTERIOR AO ATO SENTENCIAL – PRECLUSÃO – PENHORA JUDICIAL ELETRÔNICA CONFORME CÁLCULO DA FAZENDA PÚBLICA – LEVANTAMENTO COM AS DEVIDAS CORREÇÕES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Em ocorrendo o pagamento do débito mediante penhora on line, cujo bloqueio se verificou em conformidade com os valores anotados na CDA e requerimento da Fazenda Pública de transferência para conta de sua titularidade, sem nada mencionar sobre possível
saldo

remanescente
, não há falar-se em nulidade da sentença extintiva da
execução
pela quitação do débito.
2. A irresignação posterior da exequente, com fundamento em
saldo

remanescente
, não alegada oportunamente, não pode, por si só, servir de esteio para obter a nulidade do ato sentencial.

(N.U 0000092-86.2010.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Desta feita, é certa que a pretensão há muito resta preclusa, não merecendo prosperar a apelação não deve prosperar, sob pena de eternizar o prosseguimento da execução, na busca de saldo remanescente e atualizações.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023